Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-22.2014.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000477-22.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROSELI TEREZINHA DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 10.259.734/0001-43 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI N.o 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende, não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dimitri Teixeira Moreira do Santos, juiz de direito, em substituição legal, que, nos autos da
Ação de “EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000477-22.2014.8.11.0011, ajuizada em desfavor de ROSELI TEREZINHA DA SILVA PEREIRA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no arts.174 e 156, V, ambos do Código Tributário Nacional c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

183633210):

“
SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
em face de
ROSELI TEREZINHA DA SILVA PEREIRA -ME,
todos qualificados no processo em epígrafe.

A inicial foi recebida em 13/03/2014.

O executado foi citado por edital em 07/07/2015 (id. 47179457 - Pág. 31).

Em 22/11/2015 foi certificado o transcuro do prazo para pagamento do débito (id. 47179457 - Pág. 32).

O feito foi sobrestado sucessivas vezes.

É o que importa relatar.

II – Fundamentação

A extinção do feito é medida que se impõe.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a intimação da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa citar o devedor ou localizar bens penhoráveis, implica no início
automático
do prazo de suspensão processual, devendo exequente promover os atos pertinentes para garantir a satisfação de seu crédito.

Nessa senda, a suspensão pelo prazo de 01 (um) ano prevista no art. 40, §2o da Lei n. 6.830/80, é contada da data em que o exequente foi cientificado quanto à ausência de localização do devedor ou de bens suficientes para o adimplemento da obrigação.

Após o decurso do prazo de suspensão, sem a localização do executado ou de bens penhoráveis,
independentemente de peticionamento nos autos ou pronunciamento jurisdicional, inicia-se,
automaticamente
, o prazo da prescrição intercorrente da dívida, devendo o credor promover medidas úteis e efetivas à satisfação integral do débito
.

O prazo prescricional da obrigação de natureza tributária é quinquenal, nos termos do art. 174,
“caput”,
do Código Tributário Nacional.

A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assim consignou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF
.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973
):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4
.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (Destaque).

No caso concreto, desde a citação do executado, ocorrida em 07/07/2015, não foram adotadas medidas úteis para satisfação do débito, ao passo que a demanda permaneceu suspensa por reiterados períodos.

Destarte,
reputa-se caracterizada a prescrição intercorrente.

Por fim, consigna-se que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da ocorrência de prescrição, haja vista que a implementação do prazo prescricional não depende de qualquer ato das partes, tratando-se de matéria cognoscível de ofício. Outrossim, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. (TJ-MT 00281334420038110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESP 1340553/RS - ART. 40, DA LEI 6.830/80 - SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OU DECISÃO JUDICIAL - NULIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZAÇÃO. - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1340553/RS, representativo da controvérsia repetitiva, com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz - O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, efetivo prejuízo - Decorrido o prazo de mais de seis anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (TJ-MG - AC: 10000220508246001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
ACOLHE
a exceção de pré-executividade oposta para
DECLARAR
a prescrição da pretensão executória estampada no título executivo que lastreia esta demanda, razão pela qual
JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem incidência de custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias, independentemente de novo pronunciamento.

INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE.

Mirassol d’Oeste/MT, data da assinatura eletrônica.

Dimitri Teixeira Moreira do Santos

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que “
(...) não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado, e, ainda,
somente deixou decorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão
, isto porque
não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar
, conforme disposto no art. 25 da lei de execução fiscal”
.

Sustenta, ainda, que
“
(...) foi o próprio judiciário que impediu com que o processo de execução seguisse seu tramite normal, já que o encaminhou ao arquivo provisório por conta do valor estar abaixo da prevista no provimento 18/2007/CGJ”
.

Salienta, ademais, que “
(...) houve a manifestação do ente Municipal em diversos momento no processo, o que afasta a prescrição intercorrente, pois o processo não ficou suspenso pelo prazo de 05 anos”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Face o exposto a fundamentação da Sentença do 1o grau, não se coaduna com o direito nem com a realidade dos acontecimentos detectados nos autos, impondo-se, assim, aos eminentes Desembargadores, o reconhecimento da afastabilidade da aplicabilidade da prescrição, dando-se
PROVIMENTO
desta Apelação pelos ilustres Desembargadores, com vistas a reformar – “in totum” – a Sentença proferida pela Instância inferior, determinando o prosseguindo do feito executório condenando-se a Apelada, além do pagamento do tributo e acessórios devidamente corrigidos, objeto da Execução Fiscal, às cominações legais de custas processuais e honorários advocatícios, como medida de inteira JUSTIÇA.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Dimitri Teixeira Moreira do Santos, juiz de direito, em substituição legal, que, nos autos da
Ação de “EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000477-22.2014.8.11.0011, ajuizada em desfavor de ROSELI TEREZINHA DA SILVA PEREIRA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no arts.174 e 156, V, ambos do Código Tributário Nacional c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID. 183633210).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 10.02.2014, com a presente ação, em face da ora apelada,
ROSELI TEREZINHA DA SILVA PEREIRA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 556/2014, cujo valor alcançava a importância de R$ 194,93 (cento e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a informação “desconhecido” (ID. 183633189, pág. 9).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
31.07.2023
, julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição”.

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”.

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva”.

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em fevereiro de 2014 (data do ajuizamento), era R$ 746,11 (setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) e o valor da presente execução, constante da inaugural CDA n.o 556/2014, era de R$ 194,93 (cento e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), observa-se, que não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023